Tribunal: TCU
Processo: 044.974/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Itamarati/AM comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Débito relacionado ao responsável João Medeiros Campelo (CPF: XXX.917.922-XX), prefeito, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 31/12/2016, solidariamente com Antonio Maia da Silva, prefeito, de 1/1/2017 até o término da vigência do ajuste, e Município de Itamarati-AM (CNPJ 04.628.376/0001-04). Valor Data Débito/Crédito R$ 17.836,12 02/01/2012 D R$ 36.351,43 11/10/2012 D R$ 105.894,58 31/08/2015 D R$ 76.157,87 22/04/2016 D R$ 59.060,00 21/07/2017 D R$ 102.899,58 10/4/2019 C Valor atualizado do débito (sem juros) em 3/2/2022: R$ 316.014,56. b) dar ciência ao Município de Itamarati/AM de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; c) autorizar, desde logo, se requerido pelo Município de Itamarati/AM, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela a correção monetária, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Itamarati/AM. 1. Processo TC- Processo 044.974/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Maia da Silva (XXX.979.992-XX); João Medeiros Campelo (XXX.917.922-XX); Prefeitura Municipal de Itamarati/AM (04.628.376/0001-04). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.